Tribunal: TJES
Processo: 5000902-43.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000902-43.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JORGE WILLIAM GOMES SILVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial ajuizada por LEONE FERREIRA DE OLIVEIRA em face de JORGE WILLIAM GOMES SILVEIRA, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da iliquidez do título executivo, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais, não obstante pedido expresso de concessão da gratuidade de justiça formulado e instruído na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade de justiça implica deferimento tácito do benefício; e (ii) estabelecer se, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da ausência de elementos probatórios em sentido contrário, é legítima a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação judicial sobre pedido regularmente formulado de gratuidade de justiça acarreta o seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

4. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante a existência de elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. Inexistem nos autos indícios aptos a infirmar a alegada insuficiência de recursos do exequente, devendo prevalecer a presunção legal prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça regularmente formulado implica o deferimento tácito do benefício.

2. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; TJES, AI nº 5009306-69.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LEONE FERREIRA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JORGE WILLIAM GOMES SILVEIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da iliquidez do título executivo, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada no que tange à sua condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando, para tanto, que (i) o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, regularmente formulado e instruído com declaração de hipossuficiência econômica, que goza de presunção de veracidade, somente passível de afastamento mediante elementos concretos nos autos, inexistentes no caso; (ii) o silêncio judicial quanto ao pedido de gratuidade configura deferimento tácito, segundo entendimento consolidado do STJ e do TJES; (iii) a ausência de manifestação expressa acerca da assistência judiciária gratuita implica violação aos arts. 98 e 99 do CPC e ao art. 5º, LXXIV, da CF, bem como compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece acolhida
.

Ao que se depreende dos autos, o apelante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça à exordial (id. 17083732), bem como aparelhou sua petição inicial com declaração de hipossuficiência (id. 17084834), tendo o Juízo
a quo
, todavia, se omitido na análise do referido pleito, o que culminou com a condenação do exequente (ora recorrente) ao pagamento de custas processuais no édito sentencial.

Verifica-se, nesse contexto,
duas razões
para o provimento do recurso.

Primeiramente, é cediço que "a falta de resposta ao requerimento do benefício de gratuidade de justiça implica no seu deferimento tácito" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.514.244/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024).

Daí porque, diante da omissão do Juízo
a quo
quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, cristalizou-se o deferimento tácito do benefício -
sem o qual, aliás, o feito sequer poderia ter sido admitido e se desenvolvido regularmente
-. Por esse primeiro motivo, a sentença não poderia exigir do exequente o pagamento das custas processuais, na medida em que tacitamente deferido o benefício da gratuidade.

Em segundo lugar, não se vislumbra dos autos elementos aptos a infirmar a insuficiência de recursos afirmada pelo exequente (ora recorrente), razão pela qual deve prevalecer a presunção de hipossuficiência erigida a partir da autodeclaração, conforme §§2º e 3º do art. 99 do CPC.

Em casos tais, a jurisprudência deste eg. TJES não hesita em deferir a gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios de situação financeira incompatível com a concessão do benefício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º). 2.
Não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
. 3. Recurso provido. (Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5009306-69.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto, seja à luz do deferimento tácito da gratuidade de justiça, seja porquanto ausentes elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por LEONE FERREIRA DE OLIVEIRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença, deferir o benefício da gratuidade de justiça ao exequente (ora recorrente), suspendendo-se a exigibilidade da verba sucumbencial fixada na sentença, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)